Tribunal: TJDFT
Processo: 0712130-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ARBITRAMENTO. ATUAÇÃO PROLONGADA E RESULTADO ÚTIL OBTIDO. PERDA DE UMA CHANCE NÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. CABIMENTO. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixou a remuneração em 40 URH e distribuiu a sucumbência em 30% (autor) e 70% (réu).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado; (ii) se houve desídia profissional ou perda de uma chance aptas a reduzir ou afastar a remuneração; e (iii) se o montante de 40 URH representa valor adequado diante da atuação desempenhada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistente cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar provas, mantém-se inerte, configurando preclusão consumativa. Nulidade de algibeira inadmissível.
3.1. Ausência de prova contemporânea e idônea a demonstrar perda concreta e muito provável de uma chance. Cálculos unilaterais e tardios não suprem a instrução adequada.
3.2. A atuação ao longo de mais de uma década, com acompanhamento processual útil e resultado econômico significativo, justifica a majoração do arbitramento. Valor mínimo da Tabela OAB/DF (40 URH) revela-se insuficiente diante da complexidade e duração do trabalho.
3.3. Arbitramento majorado para 80 URH, valor compatível com os critérios legais de proporcionalidade, razoabilidade e integralidade do serviço prestado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação do réu desprovida.
5. Apelação do autor parcialmente provida para majorar o arbitramento para 80 URH.
Tese de julgamento: “No arbitramento de honorários advocatícios, a remuneração deve refletir a integralidade da atuação útil prestada ao longo do processo, sendo insuficiente a fixação em valor mínimo da Tabela OAB/DF quando o trabalho demonstrar complexidade, duração significativa e relevante resultado econômico.”
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB), art. 22, §2o.
Código de Processo Civil, arts. 5o, 6o e 10.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.